Tribunal: TJSP
Processo: 1015830-64.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Indenizatória – Improcedência – Adequação – Hipótese com contornos singulares – A despeito do atraso na entrega da obra, a autora também deixou de pagar qualquer quantia desde o adimplemento do sinal – Contrato que previu o pagamento das demais parcelas antes da entrega do bem – Descabimento da pretensão da autora de revisão contratual, indenização e aplicação de penalidades contratuais –

Ementa:
Indenizatória – Improcedência – Adequação – Hipótese com contornos singulares – A despeito do atraso na entrega da obra, a autora também deixou de pagar qualquer quantia desde o adimplemento do sinal – Contrato que previu o pagamento das demais parcelas antes da entrega do bem – Descabimento da pretensão da autora de revisão contratual, indenização e aplicação de penalidades contratuais – Notícia de rescisão contratual e alienação do imóvel a terceiro – Faz jus a autora à justiça gratuita – Recurso provido em parte.